Tribunal: TJDFT
Processo: 0755846-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CRIMINAIS. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre os Juízos das Varas Criminais de Taguatinga e do Recanto das Emas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência deve ser definida pelo critério do maior número de infrações cometidas (art. 78, II, “b”, CPP) ou pela prevenção (art. 71, CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foi oferecida denúncia em face de diversos réus pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, infrações de natureza permanente e praticadas em múltiplos territórios.
4. Nos termos do art. 71, do Código de Processo Penal, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1832258, 0702160-48.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024